Tribunal: TJMT
Processo: 1016608-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016608-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), IZELDE TEREZINHA NESPOLO - CPF: 580.920.139-34 (AGRAVANTE), AMANDA MARTINS - CPF: 047.336.631-29 (AGRAVANTE), ANDERSON MARTINS - CPF: 047.336.641-09 (AGRAVANTE), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (AGRAVADO), SORRISO CAPITAL AGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME - CNPJ: 27.140.838/0001-37 (AGRAVADO), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IZELDE TEREZINHA NESPOLO

AMANDA MARTINS

ANDERSON MARTINS

AGRAVADO(S):

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA

SORRISO CAPITAL AGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMÓVEL DESMEMBRADO PELO PROCURADOR DOS AGRAVANTES EM ÁREAS MENORES – VENDA DE MAIOR PARTE DAS ÁREAS DESMEMBRADAS – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AOS MANDANTES – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO EX-MARIDO DA PRIMEIRA E PAI DOS DEMAIS AGRAVANTES NA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS JÁ VENDIDAS A TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM A LIDE – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO À FRAÇÃO NÃO ALIENADA DO IMÓVEL – ART.1228, DO CC/2002 – DIREITO DOS PROPRIETÁRIOS DE USAR E DISPOR DA COISA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como garantir o direito dos mandantes em se manter na posse de toda a área do imóvel que lhes pertencia, se o bem foi desmembrado em várias áreas menores pelo procurador dos agravantes, com a venda de algumas delas a terceiros que não integram a lide originária.

No entanto, na linha do art.1.228 do CC/2002, é possível reaver e dispor da fração do referido imóvel que não foi alienado pelo mandatário a outrem. Tutela parcialmente concedida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

IZELDE TEREZINHA NESPOLO

AMANDA MARTINS

ANDERSON MARTINS

AGRAVADO(S):

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA

SORRISO CAPITAL AGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
IZELDE TEREZINHA NESPOLO E OUTRO(s)
contra a decisão que, na
Ação Anulatória de escrituras públicas de compra e venda com cancelamento de Registro Imobiliário c/c Reintegração de posse e pedido de tutela de urgência
no 1006715-74.2019.8.11.0040 (Cód. 121763), deferiu em parte o pleito antecipatório, tão somente para determinar a expedição de mandado de averbação para constar a existência da presente ação junto à matrícula no 34.807 e todas as que são delas decorrentes junto ao CRI de Sorriso/MT.

Narram os agravantes que são legítimos proprietários do imóvel Lote B, destacado do Lote no 87 do Loteamento Gleba Sorriso, com área de 30.751,00 m2– proveniente da matrícula no 34.807, fl. 01 do Livro 02, Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso

– MT, denominada de Chácara Lobo, conforme Escritura Pública e certidão de inteiro teor inclusa –, onde o Sr.
Pedro Paulo Martins
– ex-cônjuge da primeira agravante e pais dos demais recorrentes – explora a criação de gado leiteiro desde 2010.

Afirmam que, em 2017, resolveram vender o referido imóvel e, para tanto, contrataram os serviços do agravado
DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENÁ
que, além de corretor de imóveis, é também advogado, a quem outorgaram em 06/03/2017 uma procuração pública, com validade de dois anos, conferindo-lhe poderes para vender os lotes do mencionado imóvel em seus nomes.

Asseveram que,
nesse cenário, de forma sorrateira e com proveito próprio em prejuízo dos agravantes, em 05/05/2017 o agravado
DOUGLAS
, vendeu à empresa
AIGNER EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIOS S.A
uma fração do imóvel, já desmembrada, com área de 8.984,00m 2 (matrícula no 60490), recebendo do Sr.
MARCOS CALZA
, proprietário da referida pessoa jurídica, como parte do pagamento, um apartamento de no 902, situado no
Condomínio Residencial Murano
, na Av. Brasil, no 2.155, na cidade de Sorriso, com matrícula sob no 56.238 do CRI local, conforme se verifica do instrumento contratual incluso e, sem poderes para tanto, o incorporou em seu patrimônio, transferindo-o para o seu nome e para o nome da sua esposa
MARIA IGNEZ PETTENÁ
(casal), com quem é casado pelo regime da separação de bens, com a nítida intenção de dilapidar e proteger 50% do mencionado apartamento, livrando-o do alcance dos agravantes.

Aduzem que neste interregno, e valendo-se do sentimento de confiança e laços de suposta amizade, bem como da falta de conhecimento técnico e jurídico necessário (sendo uma enfermeira e dois estudantes),
DOUGLAS
teria procurado os agravantes sob o pretexto de que as negociações para a venda do imóvel estava na reta final, os teria ludibriado, mediante fraude, a assinarem o
“Instrumento Particular de Retificação e de Atualização das Obrigações Imobiliárias por Prestação de Serviço de Intermediação de Resultado em Prazo Certo”
, conferindo-lhe poderes para escriturar e desmembrar o imóvel, bem como alterar as formas de pagamento, certamente com o objetivo de ganhar mais tempo e alterar a procuração pública de modo a legalizar o proveito econômico indevidamente já auferido com a incorporação, em seu patrimônio, dados em pagamento pelos adquirentes das frações do imóvel.

Alegam que, violando todos os deveres de corretor, procurador e advogado, o agravado
DOUGLAS
passou a criar atos protelatórios para auferir lucros, transferir áreas para terceiros, em total prejuízo aos agravantes que, até então, receberam de forma precária apenas a posse de dois sobrados de propriedade da Sra.
SOLANGE FAVARETTO
– que adquiriu parte ideal da área (1.812,00 m2) e não concedeu a escritura pública –, e uma casa financiada em nome do terceiro Sr.
CHARLES ANDRÉ SOST
, com parcelas para pagamento previstas para até o ano de 2.045.

Relatam que, embora
os mencionados sobrados, situados no Bairro Villa Romana, tenham sido dados pela Sra
SOLANGE FAVARETTO
como forma de pagamento pela aquisição de parte ideal da área de 1.812,00m2 (matrícula no 60.906), esta se nega a efetivar a transferência de tais bens para o nome dos agravantes, já que o agravado
DOUGLAS
os deu em garantia de um outro contrato particular entre eles, e que não estaria sendo honrado por
DOUGLAS
.

Propalam que, além disso, o agravado
DOUGLAS
vendeu à
BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP
uma outra fração do imóvel pertencente aos agravantes, de 15.935,00 m2, com matrícula no 64.555 – objeto da fusão entre as matrículas no 60.905 e no 63.778.

Ponderam que com todas essas negociações, o agravado
DOUGLAS
incorporou indevidamente ao seu patrimônio
a) um apartamento de no 902, situado na Av. Brasil, no 2155, no Cond.
Residencial Murano
, com matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT sob no 56.238; b) um lote de terreno urbano no 16, Quadra 04 do Loteamento Cidade Jardim, com a área de 808,98m2 , com matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT sob no 39.425; c) Participação societária na
Drogaria Poupe Mais
, localizada na Avenida Brasil, no 2204, Centro, na cidade de Sorriso – MT, sendo que destes bens, apenas o lote urbano (item “b)”) estava devidamente registrado no nome do agravado e sua esposa, porém foi vendido em 22/04/2019 a
RICARDO CORRADI
, mediante escritura pública, ao passo que o apartamento do item “a)” já está sendo oferecido à venda pelo agravado.

Sintetizam que, deste modo, enquanto os agravantes não receberem pelo pagamento das vendas das frações do imóvel já escrituradas a terceiros, o agravado
DOUGLAS
passou a ter vultoso crescimento patrimonial, e para retirar do alcance dos credores o patrimônio incorporado, transfere-o para o nome do casal, e agora busca dilapidar o patrimônio.

Alegam que, ademais, os agravados confessam em sua contestação o seu inadimplemento contratual para com os ora agravantes.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de ver mantido o
Sr.
Pedro Paulo Martins
na posse de todo o imóvel, bem como para que seja procedida toda a averbação da existência a ação originária nas matrículas do apartamento residencial de no 902 do
Residencial Murano
, matrícula no 56.238, e de um outro lote na Rua dos Desbravadores, Bairro Nobres, matrícula no 16.204, ambos do CRI de Sorriso que, apesar de não registrados no nome do agrava
DOUGLAS
e sua esposa, já foram escriturados a estes.

A liminar recursal foi parcialmente deferida em decisão de ID. n. para (i) autorizar Sr. Pedro Paulo Martins – ex-cônjuge da primeira e pai dos demais agravantes – a permanecer na posse da fração de 4.020,00m2 do imóvel em discussão que ainda não foi alienada pelo procurador dos recorrentes, bem como para (ii) determinar que seja anotada a existência da ação originária à margem da matrícula no 56.238 do Cartório de Registro de Imóveis Sorriso.

Em petição de ID. n. 22922987 os agravantes opuseram os embargos de declaração arguindo,
em síntese, que ao proferir a decisão embargada (ID. n. 22691955), esta Relatora teria incorrido em omissão pois não analisou a manifestação de IDs. ns. 22277455 e 22277457, em que pugnam pela perda parcial do interesse recursal, especificamente no pertinente ao pedido averbação da existência da ação nos bens do requerido, tendo em vista que, atendendo parcialmente o pedido de reconsideração aviado na origem, o r. juízo de primeira instância reconsiderou esta parte da decisão agravada, atendendo suas pretensões neste ponto, devendo prosseguir somente no que se refere ao pedido de manutenção da posse.

Os referidos aclaratórios foram acolhidos pela decisão de ID. n. 24855972 - Pág. 2 para o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal no que tange à averbação para constar a existência da ação originária junto às matrículas de no 56.238, 56.136, 56.137 e 16.204, todas registradas junto ao CRI de Sorriso/MT.

Informações do juízo singular no ID. n. 28677994.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 28677994.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Imperioso consignar de início que, à vista do acolhimento dos embargos declaratórios,
o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal no que tange à averbação para constar a existência da ação originária junto às matrículas de no 56.238, 56.136, 56.137 e 16.204, todas registradas junto ao CRI de Sorriso/MT, em razão de tal pretensão já ter sido deferida na origem em juízo de reconsideração, a pretensão recursal subsistente se resumirá à questão possessória.

E neste ponto certo é que, d
iante dos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, o recurso há de ser provido parcialmente para a antecipação de parte da guarida liminar almejada na origem.

Quanto à manutenção de
Sr.
Pedro Paulo Martins
na posse da área total do todo o imóvel
dos agravados, tal pedido não pode ser atendido já que, como reconhecem os próprios agravantes, a maior fração deste imóvel foi vendida a terceiros que não figuram no polo passivo da demanda.

Assim, à míngua de evidências de que adquiriram tais frações imbuídos de má-fé, ou mesmo em conluio com o próprio agravado, não há como, de forma liminar, tolher-lhes os direitos inerentes à propriedade.

No entanto, até onde se sabe, ao menos 4.020,00m2 dos
30.751,00 m2 iniciais ainda não foram alienados.

Logo, possível a liminar de manutenção do Sr.
Pedro Paulo Martins
na posse destes
4.020,00m2, já que sendo a posse um dos poderes inerentes à propriedade, e que esta fração da gleba ainda pertence aos recorrentes, nada impede que a concedam a quem bem entenderem.

Afinal, como bem dispõe o art. 1228 do CC/2002,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para
autorizar
Sr.
Pedro Paulo Martins

– ex-cônjuge da primeira e pai dos demais agravantes – a permanecer na
posse da fração de
4.020,00m2 do imóvel em discussão que ainda não foi alienada pelo procurador dos recorrentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020